Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME – CRIME CONTRA A HONRA – ARTS. 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE FATOS CARACTERIZADORES DO ILÍCITO PENAL - DESCRIÇÃO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO DEMONSTRAM ELEMENTO SUBJETIVO DOS TIPOS PENAIS INDICADOS. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO DO QUERELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo querelante contra decisão que rejeitou a queixa-crime, por ausência de justa causa a justificá-la.
2. Compulsando os autos, verifica-se que a queixa-crime foi fundamentada nos fatos ocorridos na noite do dia 14/10/2019, após os querelados, agentes do Detran/DF, abordarem o querelante e o prenderem em sequência, após alegada discussão entre as partes, que resultou em suposta resistência, agressões, desacato, fuga a pé, gritos de “pega ladrão” e suposto excessos dos agentes de trânsito.
3. A queixa-crime foi distribuída inicialmente para vara criminal objetivava a apuração dos crimes previstos nos art. 138, art. 139 e art. 140 do Código Penal. Na decisão que redistribuiu os autos para uma vara de juizado especial, também foi rejeitada parcialmente a queixa-crime, naquilo que se referia ao crime de calúnia, em decisão proferida em 21/02/2020 (ID 23731259), que transitou em julgado conforme certidão de 10/03/2020 (ID 23731263). Assim, precluso o prazo para recorrer daquela decisão, incabível o conhecimento do recurso apresentado, naquilo que se refere à pretensão de modificar a decisão que rejeitou a queixa-crime do delito de calúnia (art. 138, do Código Penal).
4. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, sob pena de rejeição. A descrição do fato tipo que não revela presente o seu elemento subjetivo não demonstra justa causa para a persecução penal e autoriza a sua rejeição.
5. Na situação dos autos, a notícia de crime (ocorrência no 131.361/2019, Delegacia Eletrônica, ID 23730746) e os vídeos juntados, utilizados para demonstrar os supostos fatos criminosos, não induz à percepção da existência de dolo contra a honra do querelante e apelante, posto que o grito de “pega ladrão”, naquelas circunstâncias, o foi na tentativa de sua captura, quando empreendia fuga, após abordagem dos agentes, sendo necessário posteriormente medidas físicas contenciosas e utilização de algemas para conduzir à Delegacia de Polícia.
6. Aliás, sobre os mesmos fatos também há o auto de prisão em flagrante no 900/2019 e ocorrência no 13.534/2019, 17a DPDF, ID 23731292, que originaram o processo no 0719062-31.2019.8.07.0007, cuja denúncia para apurar os delitos previstos nos art. 329 e art. 331 do Código Penal foi recebida e a proposta de suspensão condicional do processo aceita pelo querelante (ID 23731294).
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
9. Custas e honorários pelo apelante, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.